Tribunal: TJES
Processo: 5001253-14.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Protesto Indevido de Título; Isenção
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001253-14.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ADAUTO CORREA ZUNTI e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA – LEGITIMIDADE DO BANCO APELANTE – DENUNCIAÇÃO À LIDE REJEITADA – RESGATE DE APLICAÇÃO – CONSUMIDOR PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Banco do Brasil é legítimo para figurar no polo passivo da demanda porque integra o mesmo grupo econômico da seguradora, aplicando-se ao caso a Teoria da Aparência, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva da instituição financeira.

2. Com relação a denunciação à lide ainda que a BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. tenha responsabilidade solidária no presente caso, é facultado à parte autora promover o ajuizamento da demanda em face de todos ou de apenas um dos componentes dessa cadeia solidária.

3. A suspensão/restituição do desconto é medida necessária, uma vez que a extensão da aplicação do art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88 (isenção para proventos de aposentadoria ou reforma recebidos por portadores de moléstia grave) também para os recolhimentos ou resgates envolvendo entidades de previdência privada ocorreu com o advento do art. 39, §6º, do Decreto n. 3.000/99 e, estando demonstrado que o autor padece de moléstia grave (Alzheimer e Parkinson), resta demonstrado também o direito da referida isenção. Precedentes.

4.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos da
“
ação declaratória de isenção de imposto de renda cumulada com pedido de restituição do indébito
”
ajuizada por
ADAUTO CORREA ZUNTI
representado por RENATO GROSSI ZUNTI
,

julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial.

Em suas razões (id. 6599548) o apelante aduz que
(i)
é ilegítimo para figurar no polo passivo da demanda;
(ii)
deve ser acolhida a denunciação à lide da BrasilPrev Seguros e Previdência S.A.;
(iii)
não há elementos mínimos constitutivos do direito autoral, vez que não houve erro na prestação de serviço, inexistindo dever de indenizar.

Apesar de devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000068-83.2018.8.08.0045

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO
S
:
ADAUTO CORREA ZUNTI
representado por RENATO GROSSI ZUNTI

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos da
“
ação declaratória de isenção de imposto de renda cumulada com pedido de restituição do indébito
”
ajuizada por
ADAUTO CORREA ZUNTI
representado por RENATO GROSSI ZUNTI
,

julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial.

Na inicial o autor aduz que, possui 87 (oitenta e sete) anos, sendo aposentado como Fiscal Federal do Ministério da Agricultura e que desde ano de 2016 seu quadro de alienação mental veio se agravando, e, apesar de possuir câncer de próstata, não pode fazer cirurgia devido o estado mental do autor.

Afirma que no dia 31/07/2020 necessitou de retirar sua aplicação de VGBL do Banco do Brasil, e foi descontado imposto de renda no valor de R$21.493,91. Entretanto, que conforme decisão do Juizado Federal de Linhares, diante das enfermidades do autor, este seria isento de qualquer cobrança de imposto de renda.

Apesar de ter sido informado a parte ré que o autor estava doente e necessitando do valor de saque para cuidar de sua saúde o referido valor foi descontado pelo Banco do Brasil.

Diante dos fatos, ajuizou a presente demanda requerendo a restituição do valor indevidamente descontado.

Após regular trâmite processual, o d. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial, determinando a devolução do valor indevidamente descontado.

Irresignado, o Banco requerido interpôs o presente recurso aduzindo que
(i)
é ilegítimo para figurar no polo passivo da demanda;
(ii)
deve ser acolhida a denunciação à lide da BrasilPrev Seguros e Previdência S.A.;
(iii)
não há elementos mínimos constitutivos do direito autoral, vez que não houve erro na prestação de serviço, inexistindo dever de indenizar.

Apesar de devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

De início, apesar de o apelante alegar que não há dano moral a ser indenizado, vejo que sequer há condenação nesse sentido. Assim, deixo de analisar esse tópico do apelo.

Seguindo, já adianto que o Banco do Brasil é legítimo para figurar no polo passivo da demanda. Digo isso porque o apelante integra o mesmo grupo econômico da seguradora, aplicando-se ao caso a Teoria da Aparência, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva da instituição financeira. Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA.
1. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pelo Banco do Brasil, rejeitada. Consideração de que tanto a instituição financeira quanto a seguradora (Brasilprev) integram o mesmo grupo econômico, o que justifica a pertinência subjetiva para figurarem no polo passivo da demanda. Cadeia de fornecimento dos serviços integrada pelos réus, consoante estabelecem os artigos 3º e 7º, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor
. 2. Falta de prova, pelos réus, da legitimidade das cobranças referentes ao plano de previdência VGBL impugnadas pelo autor. 3. Descontos indevidos realizados na conta corrente na qual recebe o autor o seu benefício previdenciário, o que lhe acarretou transtornos, dada a natureza alimentar de seus proventos. Falha na segurança do serviço bancário. Negligência dos réus evidenciada. Responsabilidade civil configurada. (...) (TJSP; AC 1006323-43.2021.8.26.0624; Ac. 16768481; Tatuí; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. João Camillo de Almeida Prado Costa; Julg. 22/05/2023; DJESP 25/05/2023; Pág. 2449)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA VGBL. Alegação de indevida alteração de beneficiário pelo 1º réu (filho e curador provisório do de cujus). Deferimento, em tutela antecipada, do bloqueio pelo 2º réu. Bloqueio parcial, diante de levantamento pelo 1º demandado antes de cumprida a medida. Sentença de procedência para confirmar a tutela antecipada que determinou o bloqueio da quantia, determinando-se a expedição de mandado de pagamento em favor do autor, bem como condenando o 1º réu na devolução, em dobro, do valor indevidamente levantado, além de multa por litigância de má-fé. Recursos de todas as partes. 1.apelação interposta pelo autor/3º apelante que não se conhece, uma vez que versa, exclusivamente, sobre o restabelecimento do benefício da gratuidade de justiça, que, contudo, foi revogado em acórdão prolatado por este órgão julgador, publicado antes da sentença e que restou irrecorrido;
2. Preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco do Brasil que se rejeita, considerando que a brasilprev integra o mesmo grupo econômico, e, inclusive, houve o cumprimento da obrigação de fazer deferida em tutela antecipada (bloqueio de quantia); (...
) (TJRJ; APL 0009396-08.2019.8.19.0203; Rio de Janeiro; Vigésima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Fernando de Andrade Pinto; DORJ 11/03/2021; Pág. 537)

No que concerne à denunciação à lide, como bem pontuou o Il. Magistrado sentenciante:

“
ainda que a BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. tenha responsabilidade solidária no presente caso, é facultado à parte autora promover o ajuizamento da demanda em face de todos ou de apenas um dos componentes dessa cadeia solidária.

Além disso, insta salientar que a denunciação da lide é cabível somente nos casos em que exista o direito de regresso contra o terceiro que possui responsabilidade em indenizar a parte vencida, o que não é o presente caso, haja vista a existência de responsabilidade solidária.”

Desta forma, correto o indeferimento da denunciação.

Finalmente, com relação ao mérito propriamente dito, entendo que a r. sentença não merece retoque.

Isso porque a suspensão/restituição do desconto é medida necessária, uma vez que a extensão da aplicação do art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88 (isenção para proventos de aposentadoria ou reforma recebidos por portadores de moléstia grave) também para os recolhimentos ou resgates envolvendo entidades de previdência privada ocorreu com o advento do art. 39, §6º, do Decreto n. 3.000/99 e, estando demonstrado que o autor padece de moléstia grave (Alzheimer e Parkinson), resta demonstrado também o direito da referida isenção.

Aliás, acerca do tema, já decidiu o C. STJ:

RECURSOS DA FAZENDA NACIONAL E DO CONTRIBUINTE INTERPOSTOS NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 2. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO PARA PROVENTOS DE APOSENTADORIA E RESGATES. PREVIDÊNCIA PRIVADA. MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6º, XIV, DA LEI N. 7.713/88, C/C ART. 39, §6º, DO DECRETO N. 3.000/99. IRRELEVÂNCIA DE SE TRATAR DE PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA MODELO PGBL (PLANO GERADOR DE BENEFÍCIO LIVRE) OU VGBL (VIDA GERADOR DE BENEFÍCIO LIVRE). (...)
3. A extensão da aplicação do art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88 (isenção para proventos de aposentadoria ou reforma recebidos por portadores de moléstia grave) também para os recolhimentos ou resgates envolvendo entidades de previdência privada ocorreu com o advento do art. 39, §6º, do Decreto n. 3.000/99, que assim consignou: "§ 6º As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à complementação de aposentadoria, reforma ou pensão"
. (...) 6. O fato de se pagar parte ou totalidade do IR antes ou depois e o fato de um plano ser tecnicamente chamado de "previdência" (PGBL) e o outro de "seguro" (VGBL) são irrelevantes para a aplicação da leitura que este Superior Tribunal de Justiça faz da isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88 c/c art. 39, §6º, do Decreto n. 3.000/99. Isto porque ambos os planos irão gerar efeitos previdenciários, quais sejam: uma renda mensal - que poderá ser vitalícia ou por período determinado - ou um pagamento único correspondentes à sobrevida do participante/beneficiário. 7. Recurso especial da FAZENDA NACIONAL parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido e recurso especial do CONTRIBUINTE provido. (REsp 1583638/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021)

(...) III
- O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento desta Corte segundo o qual a isenção do imposto de renda para portador da moléstia grave, prevista no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88, se estende ao resgate de contribuições para complementação de aposentadoria feitas a fundo de previdência privada.
IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1481695/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 22/07/2024 a 26/07/2024.

Acompanho o E. Relator.